Tribunal: TJMT
Processo: 1002460-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002460-62.2020
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT.
AGRAVADO: SEBASTIAO ESTEVES JUNIOR.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ARRESTO ONLINE – BACENJUD – BLOQUEIO DE ATIVOS – POSSIBILIDADE – LIMINAR DEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução por Título Extrajudicial no 2746-58.2014.811.0003, código: 741114, manejada em desfavor de SEBASTIÃO ESTEVES JÚNIOR, indeferiu o pedido de "pré penhora"/arresto executivo.
Irresignado, o agravante sustenta que o arresto prévio se apresenta como medida de natureza cautelar, tendo como objetivo bloquear bens do devedor/agravado, não localizado mesmo após inúmeras tentativas, com o fim de assegurar a futura penhora.
Desse modo, requer, em sede de liminar, que seja autorizada a realização do procedimento de bacenjud nas contas pertencentes ao agravado. No mérito pugna pela confirmação da liminar.
Com o agravo, junta documentos, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.
É a síntese do necessário
Decido.
No presente caso as partes entabularam, em 20.10.2013, a cédula de crédito bancário com alienação fiduciária no B00631464-1, no valor de R$4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais).
A operação de crédito que tem como bem em garantia uma motocicleta DAFRA ZIG 100 GAS, 2010/2010, chassi 95VFU2H8ABM002514, deveria ser adimplida pelo agravado em 36 (trinta e seis) prestações sucessivas de R$180,82 (cento e oitenta reais e oitenta e dois centavos).
Em razão da inadimplência do agravado, o banco agravante ajuizou competente Ação de Busca e Apreensão, posteriormente convertida em Execução por Título Extrajudicial, posto que infrutíferas as tentativas de citação do devedor, bem como diante da não localização do bem alienado fiduciariamente.
O banco agravante requereu perante o juízo a quo a pré-penhora, via Bacenjud, do montante de R$28.291,48 (vinte e oito mil duzentos e noventa e um reais e quarenta e oito centavos), referentes ao saldo atualizado da dívida.
Adveio a decisão guerreada que, sob o argumento de não esgotadas todas as tentativas de localização do executado, negou o pedido de bloqueio de ativos via bacenjud.
Pois bem.
O inciso I do art. 1.019 do CPC, autoriza o relator deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau de sua decisão.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela presença dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
A controvérsia do presente recurso funda-se na possibilidade de realização de arresto online via BACENJUD, antes da citação do réu.
Ao exame dos autos verifica-se que o MM. Juiz a quo determinou a citação do executado que restou infrutífera mesmo após diversas tentativas.
Nos termos do que dispõe o artigo 830 do Código de Processo Civil, tal situação autoriza o Oficial de Justiça a proceder ao arresto de tantos bens quanto bastem para garantir a execução e, consequentemente, o arresto de ativos financeiros encontrados nas contas bancárias de titularidade do executado, devendo após tal medida ser providenciada a sua citação por edital, valendo a transcrição:
Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.
§ 1o Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido.
Desta forma, não há dúvidas acerca da possibilidade de arresto dos bens do executado, ainda que sem a sua citação.
No que tange à possibilidade de se proceder ao arresto “on line” de ativos financeiros da parte executada por meio do sistema BACENJUD razão também assiste ao agravante, posto se tratar de instrumento legal que traz celeridade e eficácia ao processo executivo, estando em estrita consonância com o disposto no art. 854 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.
Outrossim, não tendo sido encontrado o agravado, restam preenchidos os requisitos para o deferimento do arresto na forma pretendida pelo agravante, na medida em que não é necessária a citação do executado para que ocorra o bloqueio de possíveis valores existentes em suas contas bancárias, devendo ser realizada a citação por edital nos termos do disposto no artigo 830 do CPC.
Com tais considerações, DEFIRO a liminar vindicada, para autorizar a penhora do valor exequendo via BACENJUD.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC.
Intime-se a parte agravada, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Por fim, advirto as partes sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator